Tribunal: TJDFT
Processo: 0738200-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE CÍVEL. JUNTADA DE PROVAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES AO TEMPÓ DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO NOVO. ART. 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A. em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença recorrida. Em suas razões, o embargante afirma que houve omissão quanto à apreciação das provas juntadas extemporaneamente, que poderiam ser analisadas ante a ausência de má-fé. Acrescenta ser necessária a especificação da obrigação da embargada quanto ao retorno das partes ao status quo ante, uma vez que teria comprovado o depósito do valor do refinanciamento do empréstimo na conta da consumidora. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. A decisão embargada não apresenta o vício apontado. O recorrente juntou documentação comprobatória aos autos após a prolação da sentença, por ocasião da interposição de embargos de declaração. Cumpre observar que, na ação que tem por fundamento a inexistência de relação jurídica, o ônus da prova é do réu, na forma dos arts. 373, II, do CPC e 14, § 3o, do CDC. A parte ré foi intimada, por ocasião da audiência de conciliação, a juntar aos autos a defesa e os documentos destinados a fazer prova de suas alegações, sob pena de preclusão. Não se desincumbindo a ré de forma eficiente, a tempo e modo, de seu ônus probatório, não é possível conhecer da documentação juntada apenas após a prolação da sentença, uma vez que já precluso o direito de produzir provas.
IV. Não se desconhece entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível a produção de provas e juntada de documentos em momento inoportuno. No entanto, quando isso ocorre após a prolação da sentença, os documentos devem se referir a fato novo. No caso dos autos, a documentação já existia ao tempo da apresentação da defesa. Não se tratam, portanto, de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (art. 435 do CPC).
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.